Tribunal: TJSP
Processo: 1025074-12.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - Histórico escolar consigna a reprovação da Autora em duas disciplinas por insuficiência de nota ("Direito Processual Penal I" e "Direito Processual Civil IV") e em uma disciplina por não cursar a matéria ("Direito Internacional") - Requerida não comprovou quais as notas obtidas pela Autora nas disciplinas de "Direito

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - Histórico escolar consigna a reprovação da Autora em duas disciplinas por insuficiência de nota ("Direito Processual Penal I" e "Direito Processual Civil IV") e em uma disciplina por não cursar a matéria ("Direito Internacional") - Requerida não comprovou quais as notas obtidas pela Autora nas disciplinas de "Direito Processual Penal I" e "Direito Processual Civil IV" - Comprovado que a Autora se matriculou e frequentou as aulas de "Direito Internacional" - Incabível a reprovação da Autora - Cabível a condenação da Requerida à obrigação de fazer (consistente na expedição de certificado de conclusão de curso em favor da Autora) - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida à obrigação de fazer, consistente na "emissão de certificado de conclusão de curso da Autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 30 dias", e para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 - Excessivo o valor da indenização por danos morais (que deve punir adequadamente o ofensor, sem resultar no enriquecimento sem causa da vítima) - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENÁ-LA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025074-12.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, é apelada SONIA APARECIDA
MARCELINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025074-12.2018.8.26.0001 -Voto no
2
Comarca: Capital - Foro Regional de Santana - 8a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Ademir Modesto de Souza
Apelante: Anhanguera Educacional Participações S/A.
Apelada: Sonia Aparecida Marcelino da Silva
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS -
Histórico escolar consigna a reprovação da Autora em
duas disciplinas por insuficiência de nota (“Direito
Processual Penal I” e “Direito Processual Civil IV”) e
em uma disciplina por não cursar a matéria (“Direito
Internacional”) - Requerida não comprovou quais as
notas obtidas pela Autora nas disciplinas de “Direito
Processual Penal I” e “Direito Processual Civil IV” -
Comprovado que a Autora se matriculou e frequentou
as aulas de “Direito Internacional” - Incabível a
reprovação da Autora - Cabível a condenação da
Requerida à obrigação de fazer (consistente na
expedição de certificado de conclusão de curso em
favor da Autora) - Caracterizado o dano moral -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a
Requerida à obrigação de fazer, consistente na
“emissão de certificado de conclusão de curso da
Autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária
de R$ 2.000,00, limitada a 30 dias”, e para condenar a
Requerida ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 20.000,00 - Excessivo o valor da
indenização por danos morais (que deve punir
adequadamente
o
ofensor,
sem
resultar
no
enriquecimento sem causa da vítima) - RECURSO DA
REQUERIDA
PARCIALMENTE
PROVIDO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025074-12.2018.8.26.0001 -Voto no
3
PARA CONDENÁ-LA AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO
VALOR DE R$ 10.000,00
Voto no 27346
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a
sentença de fls.283/289, prolatada pelo I. Magistrado Ademir Modesto de Souza (em
19 de setembro de 2019), que julgou procedente a “ação de obrigação de fazer c/c
danos morais”, para condenar a Requerida à obrigação de fazer, consistente na
“emissão de certificado de conclusão de curso da Autora, no prazo de 10 dias, sob
pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 30 dias”, e para condenar a
Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
(com correção monetária desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação), além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do
patrono da Autora (fixados em 15% do valor da condenação).
Alega que a Autora não obteve aprovação em todas as
disciplinas obrigatórias para a conclusão do curso, que lícita a conduta da Requerida
(de não expedir certificado de conclusão de curso), que ausente o dever de indenizar,
que, sobre o valor da indenização, devem incidir juros moratórios desde o
arbitramento, e que excessivo o valor da indenização. Pede o provimento do recurso,
para a improcedência da ação, ou para a redução do valor da indenização por danos
morais (fls.293/302).
Contrarrazões a fls.309/312.
É a síntese.
Incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação
de serviços educacionais referente ao curso de Direito (em 28 de março de 2016
fls.18/22).
A Autora alega, na petição inicial, que “cursou assiduamente
as aulas de direito e as disciplinas contidas nas grades do curso, efetuando todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025074-12.2018.8.26.0001 -Voto no
4
avaliações e sendo aprovada em todas elas”, que “foi informada pela Requerida que
ela não poderia colar grau por estar reprovada em certas disciplinas”, e que “por ser
devidamente aprovada em todas as matérias especificadas, deve receber o certificado
de conclusão de curso”.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.103/118, que “a
Autora não concluiu seu curso, pois possui reprovações em seu histórico escolar”,
que “sem concluir as disciplinas pendentes, a aluna não pode colar grau, muito
menos receber diploma”, que “a Autora foi quem deu causa aos transtornos, ao não
obter aproveita acadêmico satisfatório”, e que ausente o ato ilícito.
O “histórico escolar” apresentado pela Autora (fls.24/27)
consigna a reprovação nas disciplinas “Direito Processual Penal I”, “Direito
Processual Civil IV” e “Direito Civil VII”, por insuficiência de notas, e a não
realização das disciplinas “Direito Internacional” e “Trabalho de Conclusão de
Curso”.
Ao depois, a Requerida apresentou o histórico escolar
atualizado, para consignar que houve reprovação da Autora apenas nas disciplinas de
“Direito Processual Penal I” e de “Direito Processual Civil IV” (por insuficiência de
notas), e que a Autora não cursou a disciplina “Direito Internacional” (fls.196/199),
enquanto a Autora assevera que “em relação à matéria Direito Processual Penal I, a
nota 5,0 não condiz com a que a Autora recebeu, que foi 6,0”, que “em relação à
matéria Direito Processual Civil IV, a Autora já cursou a matéria como tutoria,
executando a prova junto à Sra. Ângela Rasch e sendo aprovada”, e que “em relação
à matéria Direito Internacional, a Autora compareceu e foi aprovada com notas 6,8 e
7,5” (fls.202/204).
A testemunha Fernanda, que foi aluna da Requerida, aduz
que “eu e ela (Autora) obtivemos nota em Direito Internacional, mas a nota dela não
foi lançada”, que “não foi apresentada justificativa, só enrolaram mesmo”, que “em
Processual Civil IV, abriram uma tutoria, que são trabalhos e provas, e aí deram
várias provas e trabalhos e fizemos juntas, eu tive nota e ela também, a minha foi
posta no sistema e a dela não” (gravação de mídia digital fls.268).
Em depoimento pessoal, a representante da Requerida (Érica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025074-12.2018.8.26.0001 -Voto no
5
relata que “o caso dela (Autora) foi passado pra mim”, que “tinham algumas
disciplinas em aberto (...) direito internacional e direito penal tinha algo em aberto
também”, e que “o coordenador não me informou ao certo o que aconteceu”
(gravação de mídia digital - fls.267).
Nesse sentido, cabia à Requerida comprovar (mediante
apresentação das avaliações realizadas pela Autora) que as notas obtidas pela Autora
nas disciplinas “Direito Processual Penal I” e “Direito Processual Civil IV”
correspondem àquelas descritas no “histórico escolar” de fls.196/199, o que não
ocorreu, notando-se que, ao despacho que determinou que a Requerida “providencie
a juntada das provas relativas às disciplinas mencionadas a fls.185/186, cujas notas a
Autora sustenta terem sido lançadas de forma equivocada em seu histórico escolar,
no prazo de 10 dias, sob pena de presunção de que a ela foram atribuídas as notas por
ela afirmadas” (fls.187), a Requerida limitou-se a apresentar o histórico escolar da
Autora (fls.196/199).
Em relação à disciplina “Direito Internacional”, a testemunha
Fernanda roborou as assertivas da Autora
quanto à matricula na matéria e à
realização da avaliação, o que infirma a alegação da Requerida (não comprovada,
ressalte-se) de que a Autora não cursou a disciplina (fls.197).
Assim, obtidas a frequência e aprovação nas disciplinas
necessárias para a conclusão do curso, correta a condenação da Requerida à
obrigação de fazer, consistente na emissão de certificado de conclusão de curso em
favor da Autora.
Quanto aos danos morais, a falha na prestação dos serviços
(incorreção das notas obtidas pela Autora e das disciplinas efetivamente cursadas)
causou constrangimento e exigiu que a Autora realizasse esforços para sanar erro a
que não deu causa, com lesão à personalidade, daí o dever de indenizar.
Contudo, o valor da indenização deve ser proporcional à
reprovabilidade da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a
adequada punição da Requerida (para que evite a repetição do atentado), sem causar
o enriquecimento sem causa da Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025074-12.2018.8.26.0001 -Voto no
6
Assim, razoável a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A quantia é acrescida de correção
monetária desde hoje e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (18 de
setembro de 2018
fls.45), nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça e do artigo 405 do Código Civil.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês desde 18 de setembro de 2018, mantidos, no mais, os
termos da sentença.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator